Tribunal: TJDFT
Processo: 0719938-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO.
1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, sequer a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
3. Considerando a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, a análise do processo de referência demonstra que o valor bloqueado junto à instituição bancária deve ser liberado da constrição. Isso porque trata-se de quantia ínfima em relação ao débito, bem como porque é induvidosa sua origem salarial. Assim, a referida quantia parcial está protegida pelo princípio da impenhorabilidade de salários.
4. Recurso parcialmente provido.